Tribunal: TJSP
Processo: 1501672-49.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico. Preliminar inconsistente. Apreensão de droga em poder do acusado, na via pública. Diligência dentro da legalidade. Prova ilícita inocorrente. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória

Ementa:
Lei de Tóxicos (no 11.343/06). Tráfico. Preliminar inconsistente. Apreensão de droga em poder do acusado, na via pública. Diligência dentro da legalidade. Prova ilícita inocorrente. Mérito. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Reincidência configurada. Inocorrência de 'bis in idem'. Inaplicabilidade do art. 33, § 4o. Regime inicial fechado único possível. Perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Mero efeito da condenação, quando não comprovada procedência lícita, como aqui. Apelo improvido, rejeitada a preliminar.